Tribunal: TJDFT
Processo: 0732684-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732684-91.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0738186-08.2025.8.07.0001 – id 245626563), que, em declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, indeferiu o pedido de tutela de urgência para cancelamento dos protestos realizados em razão das dívidas questionadas e que a ré seja compelida a restabelecer os serviços prestados à unidade de inscrição no 741669-5, situada à Quadra 02, Conjunto B2, Bloco A, apartamento 106 – Sobradinho. Alega, em suma, que o corte do fornecimento de água em sua residência e os protestos indevidos decorrem de cobranças ilegítimas feitas pela CAESB, incluindo débitos anteriores à sua titularidade e valores exorbitantes gerados por falha técnica no hidrômetro, reconhecida pela própria concessionária, sustentando que, após a substituição do equipamento, passou a pagar regularmente as faturas, demonstrando boa-fé, e que a decisão agravada incorreu em erro fático ao afirmar ausência de pagamento. Aponta perigo de dano à dignidade, saúde e imagem da família, configurando situação de calamidade doméstica. Requer o deferimento da medida. Despacho do Juízo de Plantão que nada proveu. (id 74896815). A agravante se manifestou no id 74901810, juntando documentos, reafirmando o pagamento da fatura de junho/25. 2. O Juízo a quo entendeu cabível a suspensão do serviço, porque haveria falta de pagamento da fatura com vencimento em junho de 2025. Contudo, o documento juntado no id 074882033 – p. 112, demonstra o pagamento das faturas com vencimento em abril/25 e maio/25 e no id 74901813 consta a situação de débitos junto à agravada, não há referência à fatura com vencimento em junho/25, enquanto o pagamento da fatura de julho foi comprovado no id 74901816. O art. 121, §§ 1o ao 5o, da Resolução 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal – Adasa veda a suspensão do fornecimento de água decorrente de débitos pretéritos e antigos, após o decurso do prazo de 120 dias, desde que o atraso nos pagamentos seja superior a 60 dias, nos seguintes termos: “Art. 121. O prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: I – inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço; (...) § 1o A suspensão do serviço de abastecimento de água por motivo de inadimplência só poderá ser efetivada quando houver atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento de fatura. § 2o A suspensão nos casos referidos nos incisos I e II exigem por parte do prestador de serviços o aviso prévio ao usuário, por escrito, específico e com comprovação de entrega, devendo ser entregue com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão. § 3o A comprovação de entrega a que se refere o parágrafo anterior será realizada por meio de registro da entrega do aviso no aplicativo de leitura, identificando a inscrição, data prevista para a suspensão, data e hora da entrega, nome do recebedor ou alternativamente outras circunstâncias da entrega do aviso. § 4o O aviso prévio deve conter o motivo gerador da suspensão e a indicação das faturas que caracterizaram a inadimplência, se for o caso, sob pena de nulidade do aviso. § 5o É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a Atente-se, ainda, para precedente deste Tribunal: Ementa APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. CAESB. SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 14/2011. ADASA. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão no fornecimento de água na residência da autora, ora apelante, em virtude de inadimplemento da obrigação do aludido serviço essencial. 2. Inicialmente é importante destacar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que a autora é utente dos serviços prestados pela ré e se enquadra no conceito de consumidora. Por sua vez, a ré, por se tratar de concessionária de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, se ajusta no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Convém ressaltar que o art. 22 do CDC evidencia a aplicabilidade das normas consumeristas nas relações jurídicas havidas entre órgãos da administração direta e indireta e os consumidores dos serviços prestados. No caso em deslinde, aliás, é perceptível a existência de relação jurídica consumerista entre as partes. 3. A interrupção no fornecimento de água e coleta de esgoto pressupõe o inadimplemento da obrigação relativa ao mês do consumo, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de dívidas pretéritas. 4. A esse respeito a regra prevista no art. 121, § 5°, da Resolução n° 14/2011 da ADASA dispõe que “é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento”. 5. No caso em deslinde a recorrente demonstrou ter promovido o pagamento das prestações referentes aos meses anteriores à suspensão do serviço essencial, além da obrigação referente ao mês subsequente. Com efeito, afigura-se inviável a suspensão do serviço relativamente às dívidas pretéritas, vencidas há mais de 120 (cento e vinte) dias. 6. Recurso conhecido e provido. (2a T. Cível, ac. 1.987.434, Des. Alvaro Ciarlini, julgado em /2025) Assim, admite-se a suspensão do fornecimento em caso de atraso igual ou superior a 60 dias, na forma da Resolução supra, o que não se verifica no caso, conforme já mencionado. Demonstrada, portanto, à primeira vista, a irregularidade do ato de corte de água pela agravada. 3. Defiro parcialmente a liminar para que a agravada restabeleça o fornecimento do serviço de água à agravante, unidade de inscrição no 741669-5, situada à Quadra 02, Conjunto B2, Bloco A, apartamento 106 – Sobradinho, no prazo de 12 horas, até julgamento do agravo de instrumento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões e cumprimento da liminar. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator